Tribunal: TJMT
Processo: 1020898-81.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020898-81.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOANISON ALVES FARIAS - CPF: 340.873.702-91 (EMBARGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos com o objetivo de corrigir erro material constante em acórdão que, ao julgar improcedente o pedido inicial do autor, determinou a inversão dos ônus de sucumbência, divergindo do decidido na sentença que estabelecera divisão "pro rata" das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão ao inverter os ônus de sucumbência, quando a sentença de primeiro grau havia fixado a divisão proporcional de tais encargos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais.

4. Constatado o erro material no acórdão ao não observar a divisão "pro rata" das despesas e honorários conforme a sentença de origem, revela-se necessária a correção para estabelecer a condenação do embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da cobrança em razão da concessão de justiça gratuita ao embargado, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos para corrigir erro material sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "O erro material verificado em acórdão que inverte os ônus de sucumbência, em desconformidade com a sentença de origem, pode ser sanado por meio de embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Banco Rodobens S.A.
opôs Embargos de Declaração em ID 247426650, alegando a existência de erro material no acórdão de ID 240668169, que deu provimento ao Agravo Interno para julgar improcedente o pedido da inicial, “
invertendo o ônus de sucumbência
”.

O Embargante afirma que a sentença não definiu a sucumbência, pois constou “
Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado
”.

Alega que o acórdão comporta reforma para sanar o erro material, a fim de estabelecer os honorários sucumbenciais no patamar entre 10% a 20% sobre o atualizado da causa.

Assim, requer o provimento dos embargos declaratórios para reformar o acórdão, sanando o vício.

Contrarrazões da Embargada em ID 249633156.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, se observa que o pedido da inicial da ação ajuizada pelo ora Embargado foi julgado improcedente, de maneira que o mesmo deve ser condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, a teor do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No entanto, resta evidenciado que o acórdão recorrido contém erro material, pois se limitou a “inverter os ônus de sucumbência”, quando a sentença proferida pelo juízo
a quo
determinou a divisão “
pro rata
” e não estabeleceu o importe, conforme estabelece o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“(...)
Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial e, reconhecendo que a parte requerida deverá restituir a parte autora o valor de R$ 145.819,41(cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e um centavos), que deverá ser atualizado até a data de pagamento, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

(...)” – sic ID 168384118.

É importante consignar que o Embargado possui justiça gratuita.

Logo, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o erro material se revela adequado, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, onde se lê no acórdão recorrido “
invertendo o ônus de sucumbência
”,
passa a constar:
“
Condeno o Autor/Embargado ao pagamento das custas judiciárias e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa, por força do artigo 98, §3º, do mesmo Código
”.

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração de ID 247426650 para corrigir o erro material constante no v. acórdão, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024